Tribunal: TJSP
Processo: 0031658-47.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a Fé Pública
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945498
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0031658-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante/paciente
EDIVALDO MATIAS DA ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
INDEFERIRAM LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS, realizando-se a
diligência determinada.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), EDUARDO ABDALLA E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031658-47.2020.8.26.0000 -Voto no 17.741
2
VOTO no. 17.741
HABEAS CORPUS no. 0031658-47.2020.8.26.0000
COMARCA: SOROCABA (processo origem no. 7000508-61.2014.8.26.0024)
AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA V. DO JÚRI E DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
IMPETRANTE/PACIENTE: EDIVALDO MATIAS DA ROCHA
“Habeas
Corpus”.
Impetração
deduzida
por
indivíduo leigo questionando, ao que se infere, a
homologação
de
sindicância
destinada
à
apuração de falta disciplinar de natureza grave.
Execução subjacente autuada em meio físico, não
sendo possível sequer observar se a infração
disciplinar mencionada chegou a ser objeto de
análise em primeiro grau. Análise inédita do tema
por esta Câmara Criminal que representaria
indevida supressão de Instância, demandando o
questionamento do paciente, ademais, análise
meritória
incompatível
com
a
estreita
via
cognitiva do “Habeas Corpus”. Constrangimento
ilegal não verificado de plano. Ordem indeferida
liminarmente, com determinação, dispensados
parecer da Procuradoria de Justiça e informações
da
autoridade
apontada
como
coatora.
Inteligência do artigo 663 do CPP.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por EDIVALDO
MATIAS DA ROCHA, em favor próprio, sob a alegação de ilegal
constrangimento decorrente de ato do MM. Juiz de Direito da Vara do
Júri e das Execuções Criminais da Comarca de Sorocaba, nos autos de
execução sob o no. 7000508-61.2014.8.26.0024 (controle 567.992).
Através de confuso petitório, questiona o decisório através do qual se
reconheceu a prática de falta grave, determinando-se o reinício da
contagem dos prazos para progressão de regime e a perda dos dias
remidos. Discorre sobre o mérito da sindicância, sustentando ter sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031658-47.2020.8.26.0000 -Voto no 17.741
3
alvo de injusta perseguição engendrada pelo Diretor e funcionários da
unidade prisional, como retaliação pelo fato de haver formulado pedido
de “socorro” perante a Corregedoria. Reclama, outrossim, de
dificuldade de acesso aos advogados da Unidade Prisional e, ainda, de
restrição à remessa de correspondências ao Juízo da Execução.
Pretende, ao que se infere, a concessão da ordem, para ser absolvido
da falta disciplinar ou ao menos para que se opere a desclassificação
para infração média ou leve, afastando-se os efeitos decorrentes da
anotação em prontuário, especialmente no tocante à perda dos dias
remidos.
É o relatório.
O Habeas Corpus deve ser negado de plano, sem
necessidade de informações da autoridade impetrada ou de parecer
da Procuradoria de Justiça, tendo em vista as alegações e
documentos trazidos com a inicial, consoante artigo 663 do Código de
Processo Penal, que não limita o indeferimento in limine a matéria de
cunho processual, podendo a providência decorrer de manifesta
improcedência do pedido (DAMÁSIO EVANGELISTA DE JESUS,
“Código de Processo Penal Anotado”, remissão ao artigo 663), tudo
em atenção à imediata prestação jurisdicional, sem delongas
prescindíveis e de forma ampla, lembrando que a pronta ou imediata
análise poderia ocorrer até mesmo por decisão monocrática.
“Trata-se de providência que também atende ao
princípio de economia processual, cujo alcance não é meramente
financeiro” (TJESP, HC no 2167361-13.2020.8.26.0000, Relator
Desembargador JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA), cabendo
pontuar que o artigo 1o do Decreto-lei no 552/69 se aplica quando
determinado o processamento do writ, depois de reputadas
imprescindíveis informações da autoridade indicada como coatora,
hipótese diversa da tratada nestes autos.
A questão se mostra tão óbvia que a jurisprudência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031658-47.2020.8.26.0000 -Voto no 17.741
4
do Superior Tribunal de Justiça a respeito há muito se tornou
pacífica, inclusive quando concedida a ordem sem manifestação do
Ministério Público e através de decisão monocrática.
“1. O simples fato de o presente habeas corpus haver
sido julgado sem a prévia manifestação do Ministério Público Federal
não enseja a nulidade da decisão agravada, uma vez que se trata de
matéria consolidada na jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça, não tendo sido apontados quaisquer prejuízos decorrentes da
apreciação monocrática do processo. Precedentes” (STJ, AgRg no HC
473442/RJ, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado 06-11-2018).
Com efeito, depara-se com impetração deduzida por
indivíduo leigo e desprovida de documentação mínima capaz de
propiciar o enfrentamento da matéria trazida a lume, mesmo porque
se depara com execução subjacente autuada em meio físico.
Ainda que se relevasse a deficiência de instrução do
petitório, no caso, breve consulta ao sistema Intinfo permite concluir
que o registro mais recente de falta disciplinar por parte do
sentenciado se refere ao cometimento de novo delito durante o
cumprimento de pena em regime aberto, a resultar desconto de parte
do tempo remido, bem como a regressão do paciente ao retiro pleno,
sem notícia de oportuna impugnação por parte da Defensoria Pública
(nomeada para representar os interesses do paciente em primeiro
grau).
Ainda a propósito, consta que o mais 'moderno'
delito ensejou o cadastramento da 7a Execução em face do paciente,
então “acrescida” às demais reprimendas pendentes de desconto,
com a prevalência do retiro pleno para desconto das penas
unificadas, situação que, ao menos neste primeiro momento,
justificaria a permanência de EDIVALDO em regime mais gravoso.
Assim é que, sem notícia de homologação da falta
grave mencionada na impetração (sugere o paciente ter sido
injustamente acusado de “violação de norma” pelo Diretor e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031658-47.2020.8.26.0000 -Voto no 17.741
5
funcionários da unidade prisional), não se depara com a existência de
ato coator atribuível ao Juízo das Execuções capaz de justificar
ingerência ou pronunciamento inédito deste Colegiado sobre matéria
aparentemente não discutida em primeiro grau, sob pena de indevida
supressão de Instância, sem se ignorar que a questão de fundo
invocada demanda debate meritório incompatível com a estreita via
cognitiva do “Habeas Corpus”.
Desta forma, sem se observar constrangimento ilegal
de plano decorrente de ato do juiz da execução apto a autorizar o
processamento do “writ”, ainda que em caráter excepcional, nega-se
liminarmente o Habeas Corpus, consoante artigo 663 do Código de
Processo Penal.
Sem prejuízo, comunique-se ao paciente a respeito
da solução dada à impetração e remetam-se cópia do presente
expediente à Defensoria Pública com atuação perante a Vara das
Execuções Criminais, para adoção de eventuais providências em prol
do sentenciado.
À vista do exposto, pelo meu voto, INDEFIRO
LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS, realizando-se a diligência
determinada.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)